Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Furto qualificado tentado. Provas. Pena. Fração. Multirreincidência. Tentativa. Regime prisional.
1 - As declarações dos policiais e do representante legal da empresa vítima, em juízo, harmônicas e coerentes, somadas à prisão em flagrante do réu, na companhia de outro autor, tentando retirar televisão do interior de loja comercial, são provas suficientes para condenação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base.
4 - Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – ele e o coautor já haviam arrombado a porta do estabelecimento, retirado televisão e estavam com essa do lado de fora, quando foram surpreendidos pelos policiais -, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3.
5 - Reincidente o réu e desfavoráveis três circunstância judiciais (antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime), o regime prisional mais favorável é o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6 – Apelação provida em parte.